Tribunal: TJMT
Processo: 1004457-46.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004457-46.2021.8.11.0000
RECORRENTES: ERNESTO RUARO E OUTRO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos.
Trata-se de agravo interno contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, diante da sistemática de repercussão geral (temas 339 e 660/STF). (id. 109161956)
Desse modo, encaminhem-se os autos ao Órgão Especial para processamento, com as devidas cautelas.
Aguarde-se a tramitação deste recurso para as providências necessárias dos agravos ao STJ.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça